Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o ofício da COORPRE de ID: 42432726 e o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de JOAQUIM JOSE DA SILVA, JOEL NEVES DE SOUSA e JOSE ABDON FILHO. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para prosseguimento quanto aos cálculos pendentes de homologação. Brasília, 2 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador